Tribunal: TJDFT
Processo: 0719964-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO.

1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Queixa. Elemento objetivo do tipo. Difamação (difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação). O núcleo do tipo exige difamação de alguém. Logo, o delito não se caracteriza quando há referência a pessoas indeterminadas, como nas palavras imputadas ao querelado: “Essa cambada aí são tudo uns vagabundos, sem vergonha, e tão desqualificando o nosso empreendimento, fazendo com que pessoas vendam e saíam aí do nosso condomínio”.

3 – Elemento objetivo do tipo. Injúria (injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro). De igual forma, a injuria deve ter um destinatário certo, o que não se verifica na mesma frase em que é imputado ao querelado.

4 – Elemento subjetivo do tipo. Crimes contra a honra. A caracterização dos crimes contra a honra exige o elemento subjetivo, que é a vontade de agir direcionada a macular a honra alheia (STF; RHC 81750 / SP. Recurso em Habeas Corpus. Relator(a): Min. CELSO DE MELLO. Julgamento: 12/11/2002. Órgão Julgador: Segunda Turma STF). Sem a demonstração da ocorrência, em tese, dos elementos do tipo penal, mostra-se ausente justa causa para a persecução penal, de modo que se mostra acertada a decisão de origem que a rejeitou liminarmente, na forma do art. 395, III, do CPC.

5 – Apelação criminal conhecida, mas não provida.